Tribunal: STF
Processo: AI 68592
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-09
Data de publicação: 1977-03-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA.
E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA
JULGADA PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA QUANDO A DECISÃO RECORRIDA NÃO
VIOLOU NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO IMPROVIDO.